Tribunal: TJSP
Processo: 1011277-95.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Limitação à taxa média de mercado. Inadmissibilidade. Sentença mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Pleito para que seja afastada a pena de litigância de má-fé. Admissibilidade. Não caracterização. Ausência dos requisitos legais. Sentença

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Limitação à taxa média de mercado. Inadmissibilidade. Sentença mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Pleito para que seja afastada a pena de litigância de má-fé. Admissibilidade. Não caracterização. Ausência dos requisitos legais. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.